Tribunal: TJSP
Processo: 1006725-56.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Réu, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Réu, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INTERESSE PROCESSUAL - Hipótese em que, no NCPC, em vigor quando do ajuizamento desta ação, não há a possibilidade de obtenção de documento pela via cautelar, tampouco em ação de obrigação de fazer - Possibilidade, apenas, de que a exibição de documento seja requerida em caráter incidental, nos termos dos arts. 396 e seguintes - Não é de boa técnica, no entanto, ajuizar ação cognitiva pedindo, incidentalmente, a exibição de documentos - Revela-se adequada a utilização da ação de produção antecipada de prova, prevista nos arts. 381 e seguintes do NCPC, e que se destina, dentre outros fins, a propiciar o prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, inciso III, do NCPC) - Embora, a princípio, tenha a autora interesse processual na modalidade adequação para o ajuizamento da presente demanda, isto é, se valha do instrumento adequado, pouco importando o rótulo por ela atribuído à causa, não se verifica, na espécie, interesse processual na modalidade necessidade, ou seja, ausente a necessidade da tutela jurisdicional pleiteada - Pretensão à exibição de contratos bancários - Pedido de exibição formulado, por intermédio de advogado, diretamente à instituição financeira – Hipótese em que não houve recolhimento da tarifa bancária correspondente - Inteligência de Recurso Repetitivo emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Falta de interesse processual reconhecida – Extinção, sem julgamento de mérito, é medida de rigor – Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Sucumbente, deverá a autora arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do réu, fixados em R$5.992,22, nos termos do art. 85, caput, §§8o e 8o-A, do NCPC, observada a gratuidade de justiça a ela concedida – Observância das teses fixadas pelo C. STJ no Tema 1.076 – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Apelo provido".